Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718417-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO SEGURO RESIDENCE AGRAVADO: RAIMUNDO MOISES MENDES DA SILVA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora que recaiu sobre bem de família do executado/agravado. A associação agravante alega, em síntese, que: 1) ainda que o imóvel objeto da presente ação seja o único imóvel do executado, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família porque a dívida cobrada tem por fundamento taxas condominiais inadimplidas, as quais dizem respeito à própria manutenção do imóvel penhorado, o que afasta a oponibilidade do instituto do bem de família; 2) o arquivamento do processo prejudicará ainda mais a agravante e promoverá o enriquecendo ilícito do agravado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, a fim de permitir a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, embora vislumbre a probabilidade do direito alegado, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente à agravante que justifique a suspensão da decisão agravada para manutenção da penhora. Na origem, trata-se de cobrança de taxas de condomínio (ordinárias e extraordinárias) relativas ao imóvel de propriedade do agravado (Casa 11 do Condomínio Residencial Porto Seguro Residence, no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gama/DF), vencidas entre 15/08/2018 e 15/01/2019, no valor atualizado de R$ 8.468,20. O art. 3o da Lei 8.009/80 (que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família) estabelece: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; Assim, ainda que a cobrança seja feita por associação de moradores (sugerindo se tratar de condomínio irregular), incide a exceção à impenhorabilidade do bem de família. Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente à associação agravante, uma vez que, ao que consta, em 10/02/2023, foi lavrado termo de penhora de veículo do agravado (ID 149203464 do processo originário), não havendo que se falar em risco de arquivamento do processo. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão após contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007 § 4o). Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator